Tribunal: CARF
Processo: 14120.000369/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000369/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA ELDORADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
Verificada nos autos a comprovação da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, fica caracterizada a perda do objeto da peça recursal e o respectivo
não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da perda de seu objeto, decorrente da liquidação do débito por
pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-15.271
– 4a Turma da DRJ/CGE, fls. 198 a 222.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000369/2007-45
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000369/2007-45

DO OBJETO
Em sede de Auditoria Fiscal, sob a égide do Mandado de Procedimento Fiscal n°
09413024F00, f. 06, certificado pelo Auditor Fiscal Leonildo Libério Alves da Silva, foi
por este lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO n° 37.039.138-1, protocolado na Secretaria
da Receita Federal sob n° 14120.000369/2007-45, em face do sujeito passivo acima
identificado, consolidado em 29/11/2007, no valor de R$ 47.582,11 (quarenta e sete mil
e quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos).
A empresa deixou de informar no campo Produção Rural Pessoa Jurídica da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, de forma integral
ou parcialmente, os valores da comercialização da produção rural, conforme Relatório
Fiscal da Infração, fl. 13, infringindo o disposto no artigo 32, inciso IV, § 5o. da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.528/1997.
DA IMPUGNAÇÃO
Assevera o contribuinte que não pode prevalecer o Auto de Infração, aduzindo em
síntese que:
1. a impugnante é parte ilegítima para figurar no lançamento,
porque a responsabilidade de pagamento dos tributos é do adquirente;
2. houve bis in idem com o Auto de Infração n° 37.039.138-1;
3. a obrigação principal incorpora a acessória, sendo possível pena apenas em razão da
primeira;
4. não foi respeitado o MPF, tendo sido realizado lançamento que não estava referido
nos Mandados de Procedimento Fiscal;
5. atuar em desacordo com o Mandado de Procedimento Fiscal acarreta a ilegalidade do
ato administrativo praticado, implicando vicio insanável, por falta de fundamentação
jurídica para dar-lhe o necessário embasamento;
6. a autuada não praticou nenhuma infração à legislação porque, por não ser devida a
contribuição em relação a gado de recria, assim não existe motivo para declará-la em
documento;
7. o Auto de Infração deve ser cancelado por terem sido equivocados e precários, a
apuração e levantamento fiscal dos quais resultaram as definições da base de calculo
considerada para fins de determinação das contribuições constituídas no lançamento;
8. a legislação que fundamentou a constituição do crédito tributário foi revogada, ou
seja, foi revogado o artigo 25, incisos I e II, da Lei n° 8.870/1994 pela Emenda
Constitucional n° 20/1998;
9. o Auto de Infração deve ser cancelado por ter constituído crédito tributário
correspondente a fotos geradores já abrangidos pela decadência.
10. não constitui obrigação legal de qualquer empresa guardar documentos pelo prazo
de 10 anos. Assim a autuada não deixou de cumprir com sua obrigação, pois apresentou
a documentação pertinente aos últimos 5 anos.
11. a cobrança de juros de mora - Taxa SELIC é ilegal, dessa forma deve ser cancelada;
12. a multa foi aplicada de forma irregular, já que foi considerado o numero total de
empregados da empresa para definirem o montante da multa imposta.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000369/2007-45

A impugnante requer a realização de diligência nos estabelecimentos adquirentes dos
produtos para demonstrar terem adquirido os animais para os fins previstos no artigo 28,
§ 4o, da Lei 8.870/1994.
DO PEDIDO
O autuado requer:
1. seja decretada a nulidade integral do auto de infração e o seu posterior cancelamento;
2. caso não seja cancelado, ao menos seja reduzido ao limite máximo por ocorrência
apurado em função do número de segurados do estabelecimento que supostamente não
apresentou os dados das contribuições;
3. seja a signatária da presente também cientificada das ocorrências, atos e decisões nos
autos deste processo administrativo.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme art. 32,
inciso IV e § 5° da Lei n° 8.212, de 24/07/91.
DA
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008
O lançamento por descumprimento de obrigação acessória é sempre efetuado
de oficio. Prazo decadencial conforme art. 173, inciso I, do CTN, direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado,
LEGITIMIDADE PASSIVA
Em se tratando de produtor rural pessoa jurídica, sendo a autuação decorrente
do descumprimento de obrigações acessórias no período de 01/01/1999 a
31/12/2006, já não há sub-rogação na responsabilidade deste produtor pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias.
AUTOS DE INFRAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTOS DISTINTOS.
NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Autuações distintas, com base em fundamentos diferentes, não caracteriza bis
in idem.
MPF
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000369/2007-45

Presente no MPF a autorização para verificação quanto às contribuições
previdenciárias instituídas a titulo de substituição - comercialização de
produção rural.
ISENÇÃO
Devidas, pelo empregador pessoa jurídica que se dedica à atividade de
produção rural, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita
proveniente da comercialização de animais para criação pecuária,
anteriormente alcançadas pela isenção,.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25, I e II, da Lei no 8.870/1994
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
SELIC.
licita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições
sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 236 a 258, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Analisando os autos do processo da obrigação principal, processo no
14120.000371/2007-14, mais precisamente às fls. 228 e 229, observa-se que consta as telas dos
sistemas da DATAPREV - INSS e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, onde é
demonstrado que o presente processo se encontra extinto pela liquidação, conforme as referidas
telas, a seguir transcritas:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000369/2007-45

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000369/2007-45

Vale lembrar que esta constatação só foi possível graças à análise do outro
processo fiscal acima mencionado, pois em nenhuma parte deste processo constava tal
informação, do contrário, este processo não teria sido pautado.
Destarte, entendo por não conhecer do presente recurso voluntário pela não mais
existência do objeto da autuação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, NÃO CONHEÇO do
presente recurso, pela perda do objeto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.309 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000369/2007-45

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital